Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716625-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA, ESPÓLIO DE JURACY FREITAS DE LIMA AGRAVADO: ELZONITA ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN ANDRADE LIMA DECISÃO O presente recurso encontra-se julgado, tendo encerrado-se, assim, a jurisdição deste órgão julgador. Neste sentido, eventuais inconformismos com o quanto decidido por este Colegiado devem ser apresentados por meio de recurso próprio, na forma da legislação processual e não por meio de petição avulsa. Portanto, nada a prover quanto a manifestação juntada no ID. 29254611. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora